Tribunal: STF
Processo: ARE 1388703
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RETENÇÃO DA COTA DO FPM ALÉM DOS TETOS PREVISTOS NA LC 77/1993 E NA LEI 9.639/1998 . ADESÃO A PARCELAMENTO INSTITUÍDO PELA LEI 13.485/2017. BLOQUEIO DO FPM NO VALOR INTEGRAL DA PARCELA DO AJUSTE CELEBRADO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Apelação interposta pela UNIÃO (Fazenda Nacional) em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para condená-la nao brigação de fazer consistente em observar a limitação à retenção das cotas do autor(Município de Neópolis - SE) no FPM em conformidade com os tetos previstos na Lei Complementar 77/1993 e na Lei 9.639/1998, a saber, de 9% do FPM, para a amortização das dívidas previdenciárias já vencidas, e de 15% da Receita Corrente Líquida do Município, para os descontos relativos à parcela de amortização da dívida e às obrigações previdenciárias correntes. Honorários advocatícios arbitrados no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),com respaldo no art. 85, §8º, do CPC/205.



    2. Em suas razões, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que na lide em debate a questão deve ser resolvida à luz das disposições normativas disciplinadas pela Lei 13.485/2017, eis que o parcelamento em curso, a que aderira o Município, fora instituído por essa Lei, sendo certo que nela existe expressa autorização quanto à possibilidade de retenção de valores do FPM,equivalentes ao importe integral da parcela do ajuste firmado para pagamento de dívida previdenciária com a União, inexistindo fundamento a justificar a aplicação da Lei 9.639/1998 à hipótese dos autos, consoante o fez a sentença de primeiro grau de jurisdição.



    3. O cerne da lide contempla a possibilidade, ou não, da União proceder à retenção ou ao bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, quando este Ente Federativo deixa de cumprir a obrigação de adimplir parcelas de ajuste, firmado com o intuito de regularizar o pagamento das contribuições previdenciárias.



    4. O juízo de primeiro grau de jurisdição, na presente ação, fundado nos termos da Lei9.639/1998 e no art. 160, da Constituição da República, acolheu o pedido exordial para determinar à União que limite o bloqueio/retenção do FPM do Município/autor aos percentuais de 9%, para amortização das dívidas previdenciárias já vencidas, e de 15% de sua receita corrente líquida, para os descontos relativos à parcela de amortização da dívida e às obrigações previdenciárias correntes.



    5. Neste caso, merece reforma a decisão recorrida.



    6. Ora, não há dúvidas sobre a possibilidade de retenção de parte dos valores destinados à quota do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, sendo certo que a Constituição Federal de 1988 faz a previsão, em seu art. 160, parágrafo único, inciso I (ressalvando a regra geral da impossibilidade de retenção dos recursos destinados aos Entes Políticos), que o repasse de verbas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios pode ser condicionado ao pagamento de créditos da União, inclusive aqueles de titularidade de suas autarquias.



    7. Também é certo que as referidas retenções no FPM não podem ocorrer de forma indiscriminada, devendo respeitar os percentuais estabelecidos como limites máximos pela Lei9.639/1998 ("Dispõe sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS"), conforme também assinalou o juízo de piso.



    8. Todavia, na hipótese dos autos, o Município aderira a parcelamento, instituído pela Lei13.485/2017 ( "Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal"), que autoriza, em seu art. 2º, § 1º, II, e art. 3º, a retenção da quota do FPM no valor integral da parcela, objeto do ajuste celebrado entre a Edilidade e a Secretaria da Receita Federal /Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em caso de não pagamento na data do vencimento.



    9. A propósito desse tema, a eg. Segunda Turma deste Tribunal, inclusive, já teve o ensejo de apreciar a matéria em comento e firmou entendimento de que ao aderir ao programa de parcelamento, instituído pela Lei 13.485/2017, o Município findou por concordar com a regra autorizadora da retenção de valor/quota, a título de repasse do FPM, a fim de que se possibilite adimplir os seus débitos previdenciários, decidindo, à unanimidade, que não se faz cabível querer adotar norma diferente da prevista no acordo de parcelamento, sob pena de inviabilizar os pagamentos do próprio parcelamento. Precedentes: PJE 0810947-74.2018.4.05.0000 , rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 08/04/2019; PJE 0805432-06.2017.4.05.8500, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, julgado em 03/09/2019.



    10. Quanto aos honorários advocatícios, o Pleno deste Regional, no julgamento da Ação Rescisória 0808203-43.2017.4.05.0000 (rel. Des. Federal Edilson Nobre, julgado em20/06/2018), assentou que, em demandas com elevado valor da causa, como é a hipótese em apreço (R$ 311.369,63), os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no art. 85,§8º, do CPC/2015, em respeito aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade,observando-se, é claro, os critérios previstos no art. 85, § 2º, incisos I a IV, do mesmo diploma legal. Assim, os honorários devem ser fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), observada a inversão do ônus sucumbencial.



    11. Apelação da União Federal (Fazenda Nacional) provida, para julgar improcedente o pedido inicial. Inversão do ônus sucumbencial. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 5.000,00(cinco mil reais), em desfavor do Município apelado, com fulcro no art. 85, §8º, do CPC/2015,vigente ao tempo da prolação da sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente